Tribunal: STF
Processo: RE 84721
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
Magistrados aposentados. Pretensão a revisão de proventos com base no
DL 284, de 29.12.1969. Decreto-lei que, expressamente, afirmou não
estender o aumento a aposentados, porque não decorrente da perda do
poder aquisitivo da moeda. Segurança concedida para estender a
majoração aos aposentados, com fundamento na L. 4.493/64 e na garantia
da vitaliciedade. - Ofensa aos arts. 13 e 102, parágrafo 1º, da Lei
Maior. - Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar o writ,
dispensados os recorridos da devolução das quantias já percebidas.